Tribunal: STF
Processo: HC 101264
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
EMENTA
 
Habeas corpus. Execução penal. Exame criminológico. Lei 
   10.792/03. Progressão de regime. Decisão fundamentada. Ordem 
   denegada. 
1.   Esta Suprema Corte vem se pronunciando no sentido 
   de que "o exame criminológico, embora facultativo, deve ser feito 
   por decisão devidamente fundamentada, com a indicação dos motivos 
   pelos quais, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, ele 
   seria necessário" (HC nº 94.503/RS, Primeira Turma, Relatora a 
   Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/12/08).  
2.	No caso, está 
   plenamente justificada a necessidade da realização de exame 
   criminológico, uma vez que o paciente, além de cometer cinco faltas 
   disciplinares de natureza grave no curso do cumprimento de sua pena,
   incidiu na prática de novos delitos.
3. Ordem denegada.